Tribunal: TJES
Processo: 0011535-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011535-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEHBE ARIDE PRUCOLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve
afastado por 143 (cento e quarenta e três) dias
, sendo-lhe devida a indenização.

2. Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

3. A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

4. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública relativa a diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur.

5. Recurso conhecido e provido. Invertidos os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
ra
ta-se de recurso de apelação cível interposto por
WEHBE ARIDE PRUCOLI
, contra a r. sentença
de fls. 50/51
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, Dra
.
Maria Jovita Ferreira Reisen, que, na Ação
Ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
o
ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em razão d
a gratuidade da justiça concedida.

Nas
razões recursais
apresentadas no
ID n. 7729796,
o apelante sustenta
, em síntese,
que:

(i)
sua remuneração sempre se deu por meio de subsídio, nos termos da Lei Complementar nº 420/07;
(ii)
possui
direito ao pagamento d
a
diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio e, não, dia/soldo, nos termos da Lei 8.279/06.

Sob essas premissas, requer o provimento do recurso,
com a condenação do Apelado no pagamento da indenização por acidente em serviço na forma dia/subsídio.

Em sede de c
ontrarrazões,
o apelado pugna
pelo desprovimento do apelo interposto (ID n. 7729799).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Co
mpulsando os autos, observa-se que o apelante ajuizou a presente ação alegando que é policial militar e sofreu dois acidentes de serviço, nas datas de 18/10/2016 e 15/09/2018, regularmente comprovados e apurados por processo administrativo, com Atestados de Origem publicados no Boletim Geral da PM n° 022, de 30/05/2016, e n° 041, de 10/10/2019.

Afirma que em virtude dos acidentes ocorridos ficou afastado por 143 (cento e quarenta e três) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$ 3.106,45 (três mil cento e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Alega que este valor estaria aquém do realmente devido, uma vez que o cálculo deve ser elaborado na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que
“se a Lei 8.279/06, em seu art. 1°, I, dispôs que a base de cálculo da indenização, que é o caso dos autos, deve ser sobre o soldo, não pode o Poder Judiciário promover a alteração do texto legal, sob pena de legislar e violar o princípio constitucional da separação dos poderes”.

Com relação a matéria avençada, prevê o art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06:

Art. 1º. Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
; [...].

No presente caso, como dito, o recorrente sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 143 (cento e quarenta e três) dias, sendo-lhe devida a indenização prevista pelo dispositivo legal citado.

Dos contracheques acostado às fls. 18/19, é possível verificar que o apelante percebe remuneração na modalidade de subsídio.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive este Órgão Fracionário, já se manifestou em diversas oportunidades similares à presente, afirmando que
o objetivo da Lei Estadual
nº
8.279/06 foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A interpretação sistemática adotada por essa Corte Estadual considera que a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado e que seu texto previu que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço.

Por tal razão, evidenciou-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com
a LC Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio,
razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela citada Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

Nesse mesmo sentido são as ementas deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO. 1.
O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio
e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5018157-30.2021.8.08.0024, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/11/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”. 2.
Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio,
eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012683-66.2021.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/01/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”. 2. No entanto,
este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.”
(TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006778-67.2022.8.08.0021, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2 - Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3-
A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/23).

Em conclusão, o militar da ativa que se acidentar em serviço receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido (soldo, vencimento, ou subsídio), o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Dito isso, conclui-se que o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias por Acidente de Serviço com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença apelada e, assim, julgar procedente a pretensão autoral e determinar o recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública relativa a diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur.

Considerando o provimento do presente apelo, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o provimento do presente apelo (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e, assim, julgar procedente a pretensão autoral e determinar o recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Acompanho a relatoria, cujo voto está em consonância com a tese firmada no julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, a seguir transcrita:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

É como voto.